Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-04.2025.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-04.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIELY SILVA DE JESUS - CPF: 073.681.581-32 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora, condenando a ré à regularização da rede elétrica no imóvel da autora e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação nos ônus sucumbenciais; e (ii) verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que, por sua inércia, dá causa ao ajuizamento da demanda, ainda que cumpra a obrigação no curso do processo, deve arcar com os encargos da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC.

A regularização da rede elétrica apenas após a citação e a concessão da tutela de urgência evidencia que a intervenção judicial foi necessária, não havendo perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento da procedência do pedido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional às especificidades do caso, devendo ser mantido, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000379-04.2025.8.11.0021, movida por ARIELY SILVA DE JESUS, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a obrigação de fazer consistente na regularização da rede elétrica que passa dentro do imível da parte autora, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, este fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. [...]”
(Id. 323108377).

Em suas razões, de Id. 323108386, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que não deu causa à instauração da demanda, uma vez que o serviço foi executado dentro do prazo normativo da ANEEL. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões aportaram ao Id. 323108392, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual entende indevida sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, requerendo a reforma da sentença para afastar tal condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Pois bem.

A questão devolvida a esta Corte de Justiça repousa na correta aplicação do princípio da causalidade como norte para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Infere-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada em 03 de fevereiro de 2025, com o escopo de compelir a concessionária a regularizar a fiação elétrica que obstava a construção da residência da autora.

Conforme se extrai do acervo probatório, notadamente da petição inicial e dos documentos que a instruem (IDs 323107895 e 323107899), a apelada buscou, em momento anterior ao ajuizamento da demanda, a resolução administrativa da contenda, tendo protocolado diversas solicitações junto à concessionária desde agosto de 2024.

A inércia da apelante em solucionar a questão em prazo razoável, apresentando como única resposta a previsão de um prazo de até 12 (doze) meses, tornou a provocação do Poder Judiciário a única alternativa viável para a consumidora.

A efetiva regularização do serviço, ocorrida somente em 20 de março de 2025, ou seja, após a citação e a concessão de tutela de urgência, não elide a responsabilidade da concessionária pela instauração do litígio. Ao contrário, tal fato corrobora a necessidade da intervenção judicial como instrumento coercitivo para o adimplemento de sua obrigação.

O cumprimento da obrigação após a angularização da relação processual não configura perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido autoral, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

A jurisprudência pátria tem se consolidado nesse exato sentido, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] A perda superveniente do interesse de agir somente se verifica quando a obrigação é espontaneamente cumprida antes da citação da parte requerida, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a citação antecedeu o cumprimento da obrigação. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à demanda arque com os encargos sucumbenciais. No caso, a Agravante só cumpriu a obrigação após a intervenção judicial, motivo pelo qual deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios. [...] Tese de julgamento: 1.O cumprimento da obrigação de fazer após a citação da parte requerida não configura perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação ser julgada com resolução de mérito. 2. A parte que deu causa à demanda deve arcar com os encargos sucumbenciais, ainda que venha a cumprir a obrigação no curso do processo, em observância ao princípio da causalidade.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00595738420148140301, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Desse modo, resta inequívoco que a concessionária de energia deve arcar com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que sua omissão inicial deu causa ao ajuizamento da ação.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Embora o caso concreto se amolde mais precisamente ao reconhecimento da procedência do pedido no curso da lide, a
ratio
do dispositivo, alicerçada no princípio da causalidade, é perfeitamente aplicável.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido. No ponto, entendo que a fixação em R$3.000,00 (três mil reais) é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, não se revelando exorbitante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026